Tribunal: TJDFT
Processo: 0743435-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743435-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERIO CRISTOVAO NUNES AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL, MARCIO OLIVEIRA CAMINHA, ITAMAR DUTRA BARRETO, HELIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALMIR DE SOUZA PEREIRA, RM CONSTRUCOES &amp; INCORPORACOES LTDA, VENICIO JOSE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação anulatória de negócios jurídicos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em bloqueio cautelar de valores e indisponibilidade de imóvel. As decisões agravadas são as seguintes (ID 248939814 e ID 250052700): “Defiro a tramitação prioritária do feito (o réu FRANCISCO é pessoa idosa com mais de 80 anos de idade). Anote-se. Retire a anotação de sigilo dos autos, eis que não há pedido expresso neste sentido e porque não vislumbro alguma das situações descritas nos incisos do art. 189 do CPC. Associe este feito ao de no 0700539-04.2024.8.07.0004. Altere a Secretaria o valor da causa para R$ 778.598,36, consoante proveito econômico informado na derradeira exordial. Feito, à Secretaria para que exclua do polo passivo as pessoas de RAEF MASOUD NIMER e RICARDO JOSÉ MORAES DOS SANTOS, também consoante derradeira exordial e por constar de pedido expresso. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). A probabilidade do direito esta maculada tendo em vista que a quantia em vias de ser levantada nos autos informados pertence a terceiras pessoas que não as partes, quais sejam, ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL e seu advogado, não havendo prova da má-fé destes. Ademais, estranhamente nos autos do processo no 0700539-04.2024.8.07.0004, o ora autor informou que emprestou tal quantia ao réu e não que teria sido ludibriado. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está ausente na espécie, sobretudo porque já garantida a dívida, no todo ou em parte, eis que já há arresto formulado pelo ora autor no rosto dos autos do feito no 0703165-69.2019.8.07.0004, por determinação emanada do processo no 0700539-04.2024.8.07.0004, todos em tramitação neste juízo, ao que foi obstada a expedição de adjudicação do imóvel em nome do réu até que se ultime o dito arresto no rosto dos autos. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” ...................................................................................... “De início, CHAMO O FEITO À ORDEM para rever em parte a decisão de ID 248939814, retornando o feito ao momento anterior ao recebimento da exordial, no que suprimo o seguinte trecho da supramencionada decisão: Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está ausente na espécie, sobretudo porque já garantida a dívida, no todo ou em parte, eis que já há arresto formulado pelo ora autor no rosto dos autos do feito no 0703165-69.2019.8.07.0004, por determinação emanada do processo no 0700539-04.2024.8.07.0004, todos em tramitação neste juízo, ao que foi obstada a expedição de adjudicação do imóvel em nome do réu até que se ultime o dito arresto no rosto dos autos. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. O primeiro parágrafo acima porque não há mais arresto no rosto dos autos vigente sobre o processo no 0703165-69.2019.8.07.0004 oriundo do feito no 0700539-04.2024.8.07.0004, consoante AGI 0724875-84.2024.8.07.0000 (cópia em anexo). O restante porque há cumulação de pretensões idênticas entre a presente demanda e a ação monitória no 0700539-04.2024.8.07.0004, o que remete inclusive à conclusão da existência de litispendência entre os feitos. Note o autor que na ação monitória no 0700539-04.2024.8.07.0004 sua narrativa fática inicia com o seguinte trecho: "Em 27/07/2023, o Autor emprestou ao Réu o valor de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais) para que este comprasse a cota parte de sua ex-esposa referente a um terreno, na ação de cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004, em tramite na 2a Vara Cível do Gama DF."; havendo exatamente pedido de mérito de cobrança acerca da referida quantia atualizada, resumindo-se nisso o objeto daquela ação. Já nos presentes autos o demandante descortina na narrativa que pagou pix no valor de R$ 357.000,00 para aquisição de fração correspondente a 2.100 metros quadrados da área de 10.000 metros quadrados adjudicada (com exercício do direito de preferência) pelo réu FRANCISCO perante sua ex-esposa nos autos do cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004 - tudo com base em instrumento particular assinado com o réu HELIO -, e depois de mais R$ 255.000,00 para aquisição de mais 1.500 metros quadrados na mesma área global, desta vez por meio de intervenção do réu ALMIR, mas com ambos os depósitos na conta do réu FRANCISCO. De se ver que o somatório dos supostos pagamentos correspondem exatamente à quantia de R$ 612.000,00 pleiteada na ação monitória. Ora, não pode o autor afirmar que emprestou ao réu FRANCISCO a dita quantia num processo e em outro asseverar exatamente que se tratava de aquisição de frações perante ou com intervenção de outras pessoas. Ademais, estranhamente pretende o requerente nesta ação exatamente, em um dos pedidos, a condenação dos réus à restituição do valor de R$ 612.000,00, devidamente atualizado desde a saída dos valores e acrescido de juros de mora desde a citação, não em razão do título discutido na ação monitória no 0700539-04.2024.8.07.0004, mas em decorrência da nulidade absoluta e da fraude na cadeia de negócios jurídicos ora impugnada, pretensão esta autônoma e fundada nesta ação anulatória. Ora, ou a dívida está lastreada em empréstimo realizado ao réu FRANCISCO e permanece em cobrança ativa no feito no 0700539-04.2024.8.07.0004, ou admite o autor que na verdade jamais houve empréstimo e a quantia de fato está relacionada aos negócios tratados neste feito, os quais objeto de pedido de anulação. Em um caso ou em outro, entendo que há notória incompatibilidade entre a narrativa da ação monitória supramencionada e a desta ação, e consequentemente incompatibilidade entre as ações ou com parte desta. Dito tudo isso, emende-se o autor a inicial para escolher um dos dois caminhos incompatíveis ou para que prossiga neste feito somente com questões alheias à cobrança já exercida na dita monitória. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Lado outro, quanto ao pleito cautelar de ID 249480413 (pedido "a"), indefiro-o, de pronto, considerando que o presente feito sequer fora recebido, não havendo, portanto, título executivo entre as partes, bem como o fato de não restar claro qual a real narrativa da situação (se empréstimo de quantia, se pagamento para aquisição de frações, e quais os reais celebrantes dos negócios), não deixando de destacar os fundamentos externados na decisão final do AGI 0724875-84.2024.8.07.0000 e no indeferimento da tutela antecipada recursal no AGI 0705311-85.2025.8.07.0000 (decisão em anexo). Quanto ao pleito cautelar de ID 249480413 (pedidos "b", "c" e "d"), destaco ao autor que tal pretensão já fora objeto de apreciação recente nos autos do processo no 0700539-04.2024.8.07.0004 (ID 223391048 em 23/01/2025 - decisão em anexo), não havendo alteração significativa da situação fática trazida, sendo certo que a decisão de indeferimento da medida restou preclusa.” Em suas razões, o agravante sustenta que há fortes indícios de fraude e dilapidação patrimonial, afirmando que os valores transferidos ao requerido Francisco Pessoa Cabral foram desviados e utilizados em simulações contratuais destinadas a frustrar seu crédito. Aduz que o levantamento de valores no processo de cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004, pela Sra. Odete Alves de Oliveira Cabral, representa risco iminente de dano irreparável, pois tais quantias decorreriam de aportes financeiros feitos por ele. Afirma que a decisão agravada desconsiderou fatos supervenientes e confundiu o pedido atual com o anterior, formulado em outra ação. Defende estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, e requer o bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD ou, subsidiariamente, a indisponibilidade da matrícula no 80.612 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o arresto online nas contas dos agravados, até o limite de R$ 612.000,00, ou, subsidiariamente, o bloqueio e a indisponibilidade do imóvel referido, com a suspensão da eficácia da carta de adjudicação expedida em favor de Francisco Pessoa Cabral, nos autos de cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004 até o julgamento final da ação anulatória. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos para concessão de medida cautelar de bloqueio de valores e indisponibilidade de imóvel, em razão de suposta fraude praticada pelos agravados. Pela narrativa, o autor foi vítima de esquema fraudulento em que os réus — Francisco Pessoa Cabral, Márcio Oliveira Caminha, Hélio Martins de Oliveira e Ítalo Dutra Barreto — promoviam sucessivas vendas simuladas do mesmo bem a diferentes pessoas, com o objetivo de ocultar o verdadeiro proprietário e desviar valores recebidos. O golpe teria se iniciado em julho de 2023, quando o autor foi abordado pelo réu Almir de Souza Pereira, que lhe apresentou um suposto investimento imobiliário na Chácara 38 do Condomínio Núcleo Residencial Ponte Alta Norte (Gama/DF), alegadamente de propriedade do réu Francisco Pessoa Cabral. O negócio contava com a participação do réu Márcio Oliveira Caminha, apresentado como “investidor principal”. Márcio, entretanto, não possuía recursos para pagar o imóvel adquirido de Francisco e, para ocultar sua inadimplência, passou a vender frações do terreno a terceiros, inclusive ao autor, por meio de contratos simulados de cessão de direitos e com o auxílio de Almir e de outros envolvidos, como Venício José de Araújo e Hélio Martins de Oliveira. O autor transferiu R$ 612.000,00 em duas parcelas via PIX diretamente à conta de Francisco, acreditando adquirir 3.600 m2 do terreno. Entretanto, descobriu que não teria a posse da área, pois a parte do imóvel adquirida ainda pertencia à ex-esposa de Francisco, Odete. Posteriormente, Francisco e Márcio teriam utilizado os valores pagos pelo autor para quitar pendências pessoais, inclusive em ação de partilha entre Francisco e Odete. Ainda de acordo com a narrativa constante na origem, Francisco ajuizou e depois desistiu de uma execução contra Márcio, afirmando que o contrato havia sido quitado com valores oriundos do próprio autor. Pouco depois, simulou nova venda do mesmo imóvel ao réu Itamar Dutra Barreto, que passou a ocupar o bem e realizar obras, mesmo ciente das disputas judiciais e da origem duvidosa dos recursos. Diante disso, o autor pretende, na ação de origem, a declaração de nulidade absoluta de toda a cadeia de negócios jurídicos simulados e fraudulentos — incluindo contratos celebrados entre os réus e seus sucessores; a condenação solidária dos réus à restituição de R$ 612.000,00, bem como o pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. Quanto a probabilidade do direito, a complexidade da suposta fraude, envolvendo múltiplos contratos, repasses financeiros entre diferentes pessoas e sucessivas transmissões de direitos, demanda dilação probatória e melhor esclarecimento dos fatos. A análise da cadeia negocial e a identificação de eventual simulação ou má-fé dependem da instrução probatória e manifestação dos réus. De outra parte, a petição inicial ainda não foi integralmente recebida, razão pela qual subsistem pontos fáticos que, conforme destacado pelo juízo de origem, necessitam de melhor elucidação: “Note o autor que na ação monitória no 0700539-04.2024.8.07.0004 sua narrativa fática inicia com o seguinte trecho: "Em 27/07/2023, o Autor emprestou ao Réu o valor de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais) para que este comprasse a cota parte de sua ex-esposa referente a um terreno, na ação de cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004, em tramite na 2a Vara Cível do Gama DF."; havendo exatamente pedido de mérito de cobrança acerca da referida quantia atualizada, resumindo-se nisso o objeto daquela ação. Já nos presentes autos o demandante descortina na narrativa que pagou pix no valor de R$ 357.000,00 para aquisição de fração correspondente a 2.100 metros quadrados da área de 10.000 metros quadrados adjudicada (com exercício do direito de preferência) pelo réu FRANCISCO perante sua ex-esposa nos autos do cumprimento de sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004 - tudo com base em instrumento particular assinado com o réu HELIO -, e depois de mais R$ 255.000,00 para aquisição de mais 1.500 metros quadrados na mesma área global, desta vez por meio de intervenção do réu ALMIR, mas com ambos os depósitos na conta do réu FRANCISCO. De se ver que o somatório dos supostos pagamentos correspondem exatamente à quantia de R$ 612.000,00 pleiteada na ação monitória. Ora, não pode o autor afirmar que emprestou ao réu FRANCISCO a dita quantia num processo e em outro asseverar exatamente que se tratava de aquisição de frações perante ou com intervenção de outras pessoas” Assim, é imprescindível o melhor esclarecimento dos fatos. Há incerteza quanto à efetiva natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, bem como acerca da identificação de quem, de fato, participou e se beneficiou das transações realizadas. A adoção de medidas extremas, como o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade da matrícula imobiliária, sem fortes indícios de fraude e antes da formação do contraditório, implicaria restrição desproporcional de direitos e violação ao devido processo legal. Portanto, neste momento processual, não vislumbro probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w